Tribunal: TJDFT
Processo: 0005567-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005567-16.2018.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de pedido formulado pelo Distrito Federal (ID 16583803), para fins de execução dos honorários advocatícios arbitrados no presente feito. À ID 9129328, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória e julgado extinto o cumprimento individual de sentença, proposto por SEBASTIANA DOS SANTOS RODRIGUES, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$200,00 (duzentos reais). O acórdão transitou em julgado em 09 de março de 2020 (ID 14920279). Intime-se SEBASTIANA DOS SANTOS RODRIGUES, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 9129302), nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador